Tribunal: TJES
Processo: 5007011-64.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007011-64.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MIZAEL RAYMUNDO
COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
5007011-64.2021.8.08.0000, impetrado em favor do paciente
MIZAEL RAYMUNDO
, em face da decisão Monocrática (Doc. 17) que não conheceu do writ por expressa previsão sumular do STF.

Em seu arrazoado o agravante repisa os mesmos fundamentos do Habeas Corpus impetrado, contra ato da autoridade coatora, o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2.ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, no qual a defesa requer anulação da decisão do juízo de origem que teria remetido cópia da condenação sofrida pelo paciente na Ação Penal n.º 0012789-36.1999.8.08.0012 à Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que culminou na sua expulsão da corporação, pois ocorrido a prescrição da pretensão executória da sua pena, o que, no seu entender, atrairia a anulação da sua penalidade de exclusão da corporação.

Requer portanto a revisão da decisão combatida, devendo ser observado o princípio da colegialidade, devolvendo ao Colegiado a apreciação sobre o tema.

É o breve relatório, sem revisão por previsão regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
5007011-64.2021.8.08.0000, impetrado em favor do paciente
MIZAEL RAYMUNDO
, em face da decisão Monocrática (Doc. 17) que não conheceu do writ por expressa previsão sumular do STF.

Em seu arrazoado (Doc. 21) o agravante repisa os mesmos fundamentos do Habeas Corpus impetrado, contra ato da autoridade coatora, o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2.ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, no qual a defesa requer anulação da decisão do juízo de origem que teria remetido cópia da condenação sofrida pelo paciente na Ação Penal n.º 0012789-36.1999.8.08.0012 à Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que culminou na sua expulsão da corporação, pois ocorrido a prescrição da pretensão executória da sua pena, o que, no seu entender, atrairia a anulação da sua penalidade de exclusão da corporação.

Requer, portanto, a revisão da decisão combatida, devendo ser observado o princípio da colegialidade, devolvendo ao Colegiado a apreciação sobre o tema.

Pois bem. Melhor sorte não assiste a defesa.

Conforme já dito, consta da inicial do Habeas Corpus que o impetrante alega que uma vez reconhecida a prescrição da pretensão executória da pena principal, a reprimenda acessória concernente à perda do cargo também restará prescrita, motivo pelo qual deve haver a anulação da expulsão do paciente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

O arrazoado do agravo não trouxe nenhum novo elemento de convicção, fático ou jurídico, que pudesse trazer qualquer dúvida quanto à necessidade de não conhecimento monocrático da pretensão vertida em seu Habeas Corpus.

O recurso não merece provimento por duas razões muito simples, em primeiro lugar, não ficou demonstrada nenhuma violação ao direito de ir e vir do paciente; e em segundo, a decisão foi tomada com base em entendimento sumulado pelo Pretório Excelso; bastando apenas uma destas razões para que seja imperativo negar seguimento ao writ impetrado.

Portanto, temos que houve violação tanto ao disposto no art. 647 do CPP, quanto à súmula 694 do STF, bem como à jurisprudência do Colendo STJ, que peço vênia para novamente transcrever:

“
Art. 647.
Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.“

“Não cabe "Habeas Corpus" contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública.”

“O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a Súmula n. 694 do STF, possui jurisprudência no sentido de ser incabível habeas corpus contra decisão que decretou a perda da função pública, por não haver violação ao direito de locomoção (STJ - AgRg no HC 218.434/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 23/6/2015).”

Destarte, seja por absoluta ausência de ofensa à liberdade ambulatorial do impetrante, seja pela utilzação do Habes Corpus como sucedâneo de ação ou recurso próprios, não há como conhecer do presente 'writ'.

Diante do exposto, e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive com entendimento sumulado, e por não vislumbrar ilegalidade,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo regimental.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – ATO ACOIMADO DE COATOR QUE NÃO OFENDE A LIBERDADE DE IR E VIR DO PACIENTE, ART. 647 DO CPP – DECISÃO MONOCRÁTICA COM ARRIMO NA SÚMULA 694 DO STF – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO

1)

Conforme dispõe o art. 647 do CPP, não havendo ofensa ao direito de ir e vir do suposto paciente não é caso de conhecimento de habeas corpus.

2)

“Não cabe ‘
Habeas Corpus’
contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública.” (Súmula 694 do STF).

3)

Agravo Regimental improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.